Tribunal: TJMT
Processo: 1005269-40.2025.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005269-40.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JULIO CESAR DA SILVA - CPF: 697.753.031-68 (APELADO), ALONCIO FERNANDES DA SILVA - CPF: 826.702.341-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GIZELE ALVARENGA DE MELO - CPF: 694.945.681-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DOURADO MAGALHAES - CPF: 043.528.181-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WLADEMIR MUNIZ MARQUES - CPF: 229.967.961-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA - CNPJ: 08.822.539/0001-38 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JULIO CESAR DA SILVA - CPF: 697.753.031-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado [concurso de pessoas e emprego de fraude] e falsa identidade em concurso material. Condenação mantida. Redução da pena. Regime inicial fechado. Recurso da defesa provido parcialmente e do ministério público provido.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou o apelado/apelante por furto qualificado [concurso de agentes e emprego de fraude] e falsa identidade a 5 (cinco) anos, 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa e 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de detenção, em regime inicial fechado.

O Ministério Público visa a exasperação das penas-bases pela avaliação desfavorável da conduta social do apelante/apelado, em ambos os delitos.

A Defesa do apelado/apelante visa a absolvição do crime do falsa identidade, bem como a redução da pena do furto qualificado e alteração do regime.

II. Questão em discussão

Há quatro questões: 1) tipicidade do crime de falsa identidade; 2) proporcionalidade na exasperação da pena-base; 3) conduta social desfavorável; 4) regime prisional menos gravoso.

III. Razões de decidir

1.

“
A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa
”.

2.

O crime de falsa identidade possui natureza de delito formal, ou seja, não exige a produção do resultado para a sua prática.

3.

Os maus antecedentes se
“caracterizam sempre que, na data da sentença, o acusado registre condenação definitiva por fato anterior ao crime objeto da presente ação penal”.

4.

A
“prática de novo crime durante cumprimento de condenação anterior autoriza a depreciação da conduta social”
, por extrapolar os limites da normalidade e denotar maior reprovabilidade da conduta.

5.

O c. STJ tem entendido ser proporcional a exasperação da pena em
“1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa”.

6.

“Mostra-se cabível a compensação parcial da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, tal como ocorre na espécie, em que o paciente ostenta três condenações transitadas em julgado, tendo sido utilizada uma para negativar os antecedentes e duas para reconhecer a reincidência”.

7.

Mostra-se
“adequada a fixação do regime fechado, quando, apesar de a pena ter sido fixada abaixo de 4 (quatro) anos de reclusão, o réu ostenta maus antecedentes e é multirreincidente”.

8.

IV. Dispositivo e tese

Recurso ministerial provido para
negativar a conduta social do apelante/apelado.

Recursos da Defesa provido parcialmente
para readequar as penas definitivas para
3 (três) anos, 2 (dois) meses e 3 (três) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa e 4 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, mantido o regime inicial fechado.

Tese de julgamento
:

1.

A atribuição de falsa identidade perante autoridade policial configura crime formal, sendo irrelevante a obtenção de vantagem ou a ocorrência de dano.

2.

A prática de novo delito durante o cumprimento de pena anterior justifica a negativação da conduta social, nos termos do art. 59 do CP.

3.

A pena-base deve ser exasperada proporcionalmente à quantidade de vetoriais negativas, observando a fração usual de 1/6 por circunstância.

4.

O regime inicial fechado é cabível mesmo com penas inferiores a 4 anos, quando presentes maus antecedentes, conduta social desfavorável e multirreincidência.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, I, 65, III, “d”, 68, 69, 155, §4o, II e IV, 307; CPP, arts. 577, 593, I; CF/1988, art. 5o, LIV.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Súmula 522;
AgRg no HC n. 846.128/SP, Relator: Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 17.6.2025
STJ; AgRg no AREsp no 2.143.163/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 28.11.2022; AgRg no HC no 895.146/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 1.4.2024; AgRg no HC no 954.343/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 9.5.2025; AgRg no HC no 824.877/SP, Rel. Min.a Laurita Vaz, j. 14.8.2023; TJMT, AP no 0000501-11.2019.8.11.0032, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 15.5.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1005269-40.2025.8.11.0003 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL

JÚLIO CÉSAR DA SILVA

APELADOS(S): JÚLIO CÉSAR DA SILVA

MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e JÚLIO CÉSAR DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (NU 1005269-40.2025.8.11.0003), que o condenou por furto qualificado [concurso de agentes e emprego de fraude] e falsa identidade a 5 (cinco) anos, 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa e 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de detenção, em regime inicial fechado - art. 155, §4o, II e IV, art. 307, ambos do CP - (ID 289296882).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS sustenta que o apelante
“apresenta comportamento social desviante revelado pela violação reiterada às normas comunitárias e pela quebra de confiança que lhe foi depositada pelo Poder Judiciário
”, motivo pelo qual a conduta social deveria ser valorada negativamente
“em ambos os delitos”
.

Pede o provimento para que sejam aumentadas as penas do apelado (ID 293303904).

JÚLIO CÉSAR DA SILVA assevera que: 1) a conduta de
“atribuir-se falsa identidade neste momento (prisão em flagrante) simplesmente não lesiona e nem cria risco de lesão ao bem jurídico tutelado
”, motivo pelo qual seria atípica; 2)
a exasperação da pena-base do furto em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses acima do mínimo legal, pelos maus antecedentes, seria desproporcional; 3) faria jus ao regime semiaberto porque a maioria das circunstâncias judiciais são favoráveis.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas do furto e estabelecido regime prisional menos gravoso (ID 293303910).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS e JÚLIO CÉSAR DA SILVA pugnam pelo desprovimento dos apelos opostos (ID 293303916; ID 293303912).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento do recurso defensivo e provimento do apelo ministerial, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de apelação criminal. Sentença condenatória. Crimes de furto qualificado e falsa identidade (art.155, §4o, IV, e art. 307, na forma do art. 69, todos do CP). Recurso de Júlio César da Silva: 1. Absolvição do crime de falsa identidade. Improcedência. Comprovação de que o acusado apresentou nome falso à autoridade policial com o intuito de evitar responsabilização penal. Crime formal, que se consuma com a simples atribuição de falsa identidade, independentemente de resultado naturalístico. Aplicação da Súmula 522 do STJ. 2. Quantum de aumento da pena-base no crime de furto. Procedência. Exasperação fundamentada na existência de maus antecedentes e nas circunstâncias do crime. Aumento de 2 anos e 8 meses acima do mínimo legal. Ausência de fundamentação concreta que justifique majoração superior à fração usual de 1/6 para cada vetorial negativa. Violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Necessidade de readequação da pena-base. Precedente do STJ. 3. Regime prisional menos gravoso. Improcedência. Existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente fundamentadas. Inteligência dos arts. 33, §§ 2o e 3o, e 59 do Código Penal. Jurisprudência do STJ admite o regime fechado quando presentes vetores negativos da primeira fase da dosimetria. Pelo parcial provimento recursal. Recurso do Ministério Público: Postula a retificação da pena-base de ambos os crimes, para negativar a circunstância judicial da conduta social do Acusado. Procedência. Comprovação de que o réu praticou novo delito durante o cumprimento de pena por condenações anteriores. Reiteração delitiva que revela desvio de comportamento social e justifica o aumento da pena-base, nos termos do art. 59 do Código Penal. Conduta social desfavorável que não se confunde com reincidência ou antecedentes. Precedente do STJ. PARECER PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA E PROVIMENTO DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 301468357)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"[...] no dia 20 de fevereiro de 2025, por volta das 11h24min, no estabelecimento denominado “Supermercado Tropical” (Cremonese Wandscheer e Cia LTDA-ME), situado na Rua João XXIII, no 3439, Bairro Vila Operária, Município de Rondonópolis/MT, Júlio César da Silva, agindo em concurso de pessoas e mediante fraude, subtraiu, para si, coisas alheias móveis e, nas mesmas circunstâncias, atribuiu-se falsa identidade, visando obter vantagem em proveito próprio.[...]

[...]durante a abordagem policial, o denunciado identificou-se falsamente perante os agentes como “Marcos da Silva Souza”. Posteriormente, ele revelou sua verdadeira identidade e confessou ter fornecido nome fictício, conduta deliberadamente adotada com o intuito de se esquivar da responsabilidade criminal.

Ante o exposto, o Ministério Público DENUNCIA Júlio César da Silva como incurso nas sanções do art. 155, § 4o, II e IV (furto qualificado pelo concurso de agentes e emprego de fraude), e art. 307 (falsa identidade), na forma do art. 69 (concurso material), todos do CP. [...]”
(José Vicente Gonçalves de Souza, promotor de Justiça - ID 293303857)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas do apelante nos seguintes termos:

“[...] No que tange ao crime previsto no art. 307 do Código Penal, não prospera a tese de atipicidade da conduta por ínfima lesão do bem jurídico tutelado. Isto porque de acordo com o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 522 do STJ, assim redigida: "A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa". Destarte, a despeito de o acusado não ter obtido vantagem por meio da conduta, uma vez que agentes públicos facilmente apuraram sua identidade, o delito previsto no art. 307 do CP é crime formal, o que torna desnecessária a consumação de obtenção da vantagem própria ou de outrem, ou mesmo a ocorrência de danos a terceiros, de modo que fica afastada a tese de atipicidade material. Colhe-se dos documentos apresentados bem como do depoimento do Policial Militar responsável pela prisão do acusado, durante a confecção do Boletim de Ocorrência o réu apresentou um nome que, quando da lavratura do Auto de Prisão em Flagrante pela Autoridade Policial constatou-se não se tratar da sua identidade. [...]

Assim, entendendo estar devidamente comprovada a materialidade e autoria atribuída ao acusado, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para, com fundamento no artigo 387 do Código de Processo Penal, CONDENAR Júlio César da Silva quanto ao crime previsto no art. 155, § 4o, IV (furto qualificado pelo concurso de agentes), e art. 307 (falsa identidade), na forma do art. 69 (concurso material), todos do CP. [...]

Passo a análise da pena a ser aplicada observando o sistema trifásico pátrio, nos termos do art. 68 do CP.

Art. 155, § 4o, IV do Código Penal [...]

Verifica-se que o réu agiu com culpabilidade comum a espécie, não havendo fato extraordinário a ser valorado.

Registra antecedentes criminais, conforme certidão em anexo, que comprova existência de três condenações transitadas em julgado pela prática de fatos criminosos anteriores, sendo que, apesar de incidirem simultaneamente como reincidência, uma delas será valorada como circunstância judicial, permitindo a exasperação da pena-base, enquanto que a(s) outra(s) será(m) valorada(s) na fase posterior, garantindo-se com isso a não ocorrência de bis in idem, uma vez que os respectivos acréscimos de penas serão oriundos de condenações irrecorríveis diversas, o que afasta a aplicabilidade da Súmula 241 do STJ. Pelos elementos colhidos nos autos, não foram aquilatadas sua conduta social, assim como sua personalidade, uma vez que não há estudo psicossocial específico sobre o réu, sendo vedada utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base nos termos da Súmula 444, STJ. No que tange ao motivo do crime são os normais a espécie. Quanto às circunstâncias há nos autos prova da ocorrência de elementos acidentais ao delito, qual seja, concurso de agentes. No entanto, deixo de valorá-la uma vez que constitui qualificadora do crime em questão. As consequências do crime são comuns ao tipo penal. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delituosa. [...]

Considerando a presença de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena base acima do mínimo legal, qual seja, 4 anos e 8 meses de reclusão e ao pagamento dez 11 dias-multa. [...]

Presente a agravante prevista no art.61, I do CP uma vez que o acusado é reincidente assim como a atenuante da confissão espontânea inserta no art.65, III, d do CP. Embora admissível a compensação entre elas conforme Tema 585 do STJ, diante da multirreincidência do acusado deve-se considerar a preponderância da agravante em questão. [...]

Assim, levando-se em conta as circunstâncias do delito e quantidade de condenações do acusado, realizo a compensação parcial e aumento a pena em 1/10 passando a dosá-la em 5 anos, 1 mês e 18 dias de reclusão, e 12 dias-multa. [...]

Ausente causa de diminuição ou aumento de pena. Assim, torno definitiva em 5 anos, 1 mês e 18 dias de reclusão, e 12 dias-multa.

Art. 307 do Código Penal [...]

Verifica-se que o réu agiu com culpabilidade comum a espécie, não havendo fato extraordinário a ser valorado. Registra antecedentes criminais, conforme certidão em anexo, que comprova existência de três condenações transitadas em julgado pela prática de fatos criminosos anteriores, sendo que, apesar de incidirem simultaneamente como reincidência, uma delas será valorada como circunstância judicial, permitindo a exasperação da pena-base, enquanto que a(s) outra(s) será(m) valorada(s) na fase posterior, garantindo-se com isso a não ocorrência de bis in idem, uma vez que os respectivos acréscimos de penas serão oriundos de condenações irrecorríveis diversas, o que afasta a aplicabilidade da Súmula 241 do STJ. Pelos elementos colhidos nos autos, não foram aquilatadas sua conduta social, assim como sua personalidade, uma vez que não há estudo psicossocial específico sobre o réu, sendo vedada utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base nos termos da Súmula 444, STJ. No que tange ao motivo do crime, as circunstâncias e as consequências são os normais a espécie. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delituosa. [...]

Considerando a presença de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena base acima do mínimo legal, qual seja, 3 meses e 15 dias de detenção.

Presente a agravante prevista no art.61, I do CP uma vez que o acusado é reincidente. Ausente atenuante. Assim, gravo a pena em 1/6 passando a dosá-la em 4 meses e 2 dias de detenção. Ausente causa de diminuição ou aumento de pena. Assim, torno definitiva em 4 meses e 2 dias de detenção. [...]

No caso, incide a regra do concurso material prevista no artigo 69 do Código Penal, pois os delitos se deram com momentos consumativos diferentes e com finalidades autônomas. Assim, promovo a somatória das penas, definindo sua condenação em 5 anos, 1 mês e 18 dias de reclusão, e 12 dias-multa e 4 meses e 2 dias de detenção. [...]

Fixo
o regime fechado para início do cumprimento da pena
[...]”
(Pedro Davi Benetti, juiz de Direito - ID 293303892).

Pois bem.

A materialidade do furto qualificado está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (fls. 11 - ID 293303378), Termo de Entrega (fls. 31 - ID 293303378) e Auto de Avaliação Indireta (fls. 1/2 - ID 293303382), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Alôncio Fernandes da Silva, policial militar (fls. 8/9 - ID 293303378), Rodrigo Dourado Magalhães, policial militar (fls. 10/11 - ID 293303378), Wlademir Muniz Marques, funcionário do
“Supermercado Tropical”
(fls. 16/17 - ID 293303378), e interrogado JÚLIO CESAR DA SILVA, apelante/apelado (fls. 18/20 - ID 293303378).

Em Juízo, foram ouvidos Alôncio Fernandes da Silva, policial militar, Wlademir Muniz Marques, funcionário do
“Supermercado Tropical”
, Gizele Alvarenga de Melo, gerente do
“Supermercado Tropical”
, e o apelante/apelado (Relatório de Mídias - ID 293303887).

Dito isso, analisa-se primeiro o recurso da Defesa por envolver pretensão absolutória, a prejudicar o decurso ministerial, se provido.

Do recurso de
JÚLIO CÉSAR DA SILVA:

As narrativas dos policiais militares [Alôncio Fernandes da Silva e Rodrigo Dourado Magalhães], em ambas as fases da persecução penal, são coerentes no sentido de que no dia 20 de fevereiro de 2025, por volta das 11h24min, no Supermercado Tropical, localizado à Rua João XXIII, no 3439, bairro Vila Operária, em Rondonópolis/MT, o apelante/apelado, após furtar o estabelecimento comercial, se apresentou como “
Marcos da Silva Souza
”, durante a abordagem policial (fls. 8/9 - ID 293303378; fls. 10/11 - ID 293303378; Relatório de Mídias - ID 293303887).

A verdadeira identidade do apelante/apelado foi revelada somente na Delegacia de Polícia, oportunidade na qual ele confessou que
“mentiu porque estava sob efeito de drogas, estava bem doidão”
(fls. 18/20 - ID 293303378).

Os depoimentos de agentes policiais, responsáveis pela prisão em flagrante,
“gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório”
(TJMT, AP no 0003386-49.2019.8.11.0015, Relator: Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 11.2.2020).

Noutro giro, a conduta de atribuir-se falsa identidade, perante policiais [civis e militares], com a intenção de ocultar a prática de crimes pretéritos afigura-se típica, ainda que em situação de alegada autodefesa, nos termos da Súmula 522 do c. STJ [“
A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa
”].

Frise-se que o crime de falsa identidade possui natureza de delito formal, ou seja, não exige a produção do resultado para a sua prática (TJMT, AP no 0002348-14.2018.8.11.0087, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 6.6.2019).

Nesse sentido, anota-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“É típica a conduta do indivíduo que atribui a si falsa identidade perante a autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 640.139/DF - submetido ao rito de repercussão geral - e da Súmula 522 do Superior Tribunal de Justiça.”
(AP no 0000501-11.2019.8.11.0032, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, 15.5.2020)

Assim sendo, a responsabilização penal do apelante/apelado pela falsa identidade deve ser mantida.

Passa-se à revisão das dosimetrias.

Furto qualificado pelo concurso de agentes e emprego de fraude (CP, art. 155, §4o, II e IV)

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, sopesados os maus antecedentes.

O apelante/apelado, à época do fato [20.2.2025], registrava condenação definitiva por receptação, praticado em 2.10.2009, cujo trânsito em julgado ocorreu em 15.7.2010 (AP NU 0005733-54.2009.8.11.0064; SEEU 0002948-22.2009.8.11.0064), a configurar os maus antecedentes, os quais se
“caracterizam sempre que, na data da sentença, o acusado registre condenação definitiva por fato anterior ao crime objeto da presente ação penal”
(STJ, AgRg no AREsp no 2.143.163/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.11.2022).

No tocante ao pedido ministerial [2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS] de negativação da conduta social por
“cometimento de crime enquanto cumpria pena nos autos do SEEU no
0002948-22.2009.8.11.0064
, em razão de múltiplas condenações por crimes patrimoniais e outras infrações”
(ID 293303904), verifica-se que os fatos apurados neste processo foram cometidos em 20.2.2025 enquanto o apelante/apelado cumpria pena por receptação a 2 (dois) anos de reclusão, em regime semiaberto (SEEU no 0002948-22.2009.8.11.0064).

Com efeito, a
“prática de novo crime durante cumprimento de condenação anterior autoriza a depreciação da conduta social”
, por extrapolar os limites da normalidade e denotar maior reprovabilidade da conduta, consoante diretriz firmada pelo c. STJ (AgRg no HC 895146/MG, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 1o.4.2024; AgRg no HC n. 954.343/DF, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 9.5.2025; AgRg no AREsp n. 2.252.735/DF, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 15.5.2023)

Sobre a fração de aumento da pena,
“verifica-se que a mesma foi majorada em patamar desproporcional”,
como bem pontuado pela i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal

(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 301468357)

O c. STJ tem entendido ser proporcional a exasperação da pena em
“1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa”
(AgRg nos EDcl no HC no 664.841/RJ, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 20.8.2021; AgRg no AREsp no 1.895.576/MG, Sexta Turma, Relatora Min.a Laurita Vaz, 27.9.2022).

Portanto, redimensiona-se a pena-base para 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) e a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) e as compensou parcialmente, elevando a reprimenda em 1/10 (um décimo), em razão da multirreincidência.

O apelante/apelado possuía, na data do fato [20.2.2025], duas condenações definitivas por furto, que configuram reincidência [AP no 1029648-84.2021.8.11.0003, transitada em julgado no dia 7.3.2022; AP no 0009956-69.2017.8.11.0064, com trânsito em julgado no dia 24.5.2018].

As penas relativas a essas condenações se encontram-se
“ativas”
(SEEU 0002948-22.2009.8.11.0064)
,
sem ter sido extinta a punibilidade de nenhuma delas, de modo qual não alcançaram eventual período depurador de 5 (cinco) anos, motivo pelo qual configuram a reincidência (STJ, (AgRg no HC no 618.828/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 15.3.2021).

Diante da multirreincidência do apelante/apelado,
“mostra-se cabível a compensação parcial da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, tal como ocorre na espécie, em que o paciente ostenta três condenações transitadas em julgado, tendo sido utilizada uma para negativar os antecedentes e duas para reconhecer a reincidência”
(STJ, AgRg no HC n. 626.637/SC, Relator: Min. Nefi Cordeiro, 8.2.2021).

No que se refere ao patamar adotado, considerada uma condenação remanescente caracterizadora de reincidência, o c. STJ tem entendido adequada a fração de 1/6 (AgRg no HC n. 824.877/SP, Relatora: Min.a Laurita Vaz - Sexta Turma, 14.8.2023), de modo a readequar a pena intermediária para 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 3 (três) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou diminuição, totaliza-se a penas definitiva do furto qualificado em 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 3 (três) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa, sem substituição por restritiva de direitos (CP, art. 44, II e III; STJ, AgRg no REsp 1557466/MG, Rel. Min. Felix Fischer, 29.2.2016).

Falsa identidade (CP, art. 307)

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, ao considerar desfavoráveis os maus antecedentes.

Realmente, o apelante/apelado, na data do fato [20.2.2025], possuía condenação definitiva por receptação, praticado em 2.10.2009, cujo trânsito em julgado ocorreu em 15.7.2010 (AP NU 0005733-54.2009.8.11.0064; SEEU 0002948-22.2009.8.11.0064), a evidenciar os maus antecedentes (STJ, AgRg no AREsp no 2.143.163/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 28.11.2022).

Em relação ao pedido da 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS, r
eporta-se ao fundamento adotado na dosimetria do furto qualificado (AgRg no HC 895146/MG, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 1o.4.2024; AgRg no HC n. 954.343/DF, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 9.5.2025; AgRg no AREsp n. 2.252.735/DF, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 15.5.2023) para negativar a conduta social do apelante/apelado e redimensionar a pena-base para 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de detenção.

Na segunda fase, inexistem atenuantes.

A agravante da reincidência (CP, art. 61, I) - apelante/apelado, à época do fato [20.2.2025], registrava duas condenações definitivas por furto qualificado [AP no 1029648-84.2021.8.11.0003, transitada em julgado no dia 7.3.2022; AP no 0009956-69.2017.8.11.0064, com trânsito em julgado no dia 24.5.2018] justifica a elevação da pena em 1/6 (um sexto), perfazendo 4 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição, razão pela qual transforma-se a pena intermediária em definitiva [4 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção].

Diante do concurso material (CP, art. 69) entre o furto qualificado e a falsa identidade, totalizam-se as penas definitivas do apelante/apelado em 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 3 (três) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa e 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de detenção.

Em relação ao regime, as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a multirreincidência (CP, art. 33, §2o) justificam o regime inicial fechado, embora as penas impostas [3 (três) anos, 2 (dois) meses e 3 (três) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa e 4 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção] sejam inferiores a 4 (quatro) anos de reclusão.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que mostra-se
“adequada a fixação do regime fechado, quando, apesar de a pena ter sido fixada abaixo de 4 (quatro) anos de reclusão, o réu ostenta maus antecedentes e é multirreincidente”
(STJ, AgRg no HC n. 846.128/SP, Relator: Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 17.6.2025; AgRg no HC n. 778.116/SP, Relatora Mina. Laurita Vaz, Sexta Turma, 23.3.2023).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)
PROVIDO
o apelo da 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS para negativar a conduta social do apelante/apelado;

2)

PROVIDO

PARCIALMENTE
o apelo de
JÚLIO CÉSAR DA SILVA para readequar as penas definitivas para 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 3 (três) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa e 4 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, mantido o regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025